Tribunal: STF
Processo: RE 1394623
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela União, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Considerando-se que o direito de incorporação dos 'quintos' surgiu com a edição da MP 2.225/2001, o reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, interrompeu o prazo prescricional qüinqüenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem tendo em vista o que dispõe o art. 4º do Decreto 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida, fato corroborado pelos pagamentos parciais do valor devido em dez/2004 e dez/2006, no âmbito do Tribunal e das Seções Judiciárias da 4ª Região, que representam inequívoca renúncia à prescrição. 



    2. O direito de incorporação dos 'quintos' foi reconhecido administrativamente pelo Conselho da Justiça Federal, no PA nº 2004.16.4940, em que decidiu fosse adotado para os servidores da Justiça Federal de 1º e 2º Graus o entendimento, já proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Contas da União, no sentido da possibilidade de incorporação de quintos até 04/09/2001. 



    3. Honorários advocatícios fixados conforme o art. 20, §§, do CPC.” (Doc. 6, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões de seu apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, diante da rejeição dos embargos de declaração. Quanto ao mérito, alega a violação aos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, inciso X, da Constituição da República. Salienta a inexistência de previsão legal para a incorporação de quintos e, a fortiori, para o pagamento de qualquer parcela retroativa relativa à mencionada incorporação. Afirma a necessidade de reforma do acórdão recorrido, diante da improcedência do pedido de incorporação e pagamento dos denominados quintos e décimos, “na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração“ (Doc. 11, p. 20).



    A parte recorrida, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em razão da ausência de demonstração da repercussão geral e da incidência do óbice erigido pela Súmula 284/STF. No mérito, afirma ser possível concluir “que tanto a Lei nº 9.624/98 como a Medida Provisória nº 2.225-45/2001 são instrumentos hábeis para demonstrar a subsistência da incorporação da vantagem ora pleiteada pela demandante” (Doc. 12, p. 32), além de o acórdão recorrido encontrar respaldo na jurisprudência do STJ (Doc. 13).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 14).



    Os autos subiram a esta Corte em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário (Doc. 16) e, posteriormente, retornaram ao Tribunal de origem em decorrência do Tema 660 (Doc. 18). 



    O Tribunal a quo em cumprimento à determinação desta Corte analisou o feito à luz do Tema 660 e julgou prejudicado o recurso sub examine (Doc. 22).



    A União, inconformada com a decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário, interpôs agravo em recurso extraordinário (Doc. 29). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, considerando que a Turma julgadora não aplicou o Tema 395 da Repercussão Geral ao presente caso, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 79).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão judicial transitada em julgado e de decisões administrativas proferidas antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, mantida a sua exigibilidade até absorção integral por reajustes posteriores, consoante se colhe dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. No caso concreto, constata-se que não houve no acórdão recorrido e no apelo extremo discussão a respeito de reestruturação de carreira, para fins de reconhecer eventual absorção da referida vantagem. 



    5. Assim, não é possível, na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 e com base em análise de legislação infraconstitucional, verificar se houve ou não reestruturação na carreira, para fins de aplicação da modulação dos efeitos acolhida no RE 638.115-ED-ED (Tema 395) da sistemática da repercussão geral. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.289.054-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/09/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.331.515-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 07/03/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.391.021-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/10/2022, destaquei)



    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: RE 1.387.489-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04/10/2022; ARE 852.585, Rel. Min. Gilmar Mendes; DJe de 11/5/2022; RE 1.387.542, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/06/2022; e RE 1.390.181, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 08/08/2022.



    Por fim, observo que o recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente